Tribunal: TJES
Processo: 5023501-55.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023501-55.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO APOLINARIO FERREIRA e outros
RECORRIDO: GOL TRANSPORTES AEREOS S.A.
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao Recorrente.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO DE VIAGEM. NARRAM OS AUTORES, QUE ADQUIRIRAM PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO PARA O CHILE, PREVISTA PARA JULHO E AGOSTO DE 2022, VISANDO REALIZAR O SONHO DA FILHA DO CASAL DE CONHECER A NEVE. ALEGAM QUE EM MAIO DE 2022 TOMARAM CONHECIMENTO ATRAVÉS DE UM SITE QUE A GOL NÃO ESTAVA OPERANDO VOOS PARA O DESTINO EM QUESTÃO, OCASIÃO EM QUE ENTRARAM EM CONTATO COM A CIA AÉREA E FORAM INFORMADOS DO CANCELAMENTO DO VOO, NÃO SENDO OFERTADA NENHUMA REACOMOSDAÇÃO. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA PROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. AUTORES TOMARAM CONHECIMENTO DO CANCELAMENTO MESES ANTES DA DATA DO VOO. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUALQUER ABALO PSICOLÓGICO EVENTUALMENTE SUPORTADO PELOS AUTORES. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO NO CASO EM TELA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRI
OS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENADA A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)